Tribunal: TJSP
Processo: 2258354-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição. Demora de dez anos para citação do executado. Inexistência de requerimento de citação por edital. Prescrição não interrompida. Extinção que se impõe. Agravo provido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução de

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição. Demora de dez anos para citação do executado. Inexistência de requerimento de citação por edital. Prescrição não interrompida. Extinção que se impõe. Agravo provido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S/A Nossa Caixa. O recorrente, Emerson Freitas Soares, sustenta que houve inércia do exequente e que sua citação somente ocorreu em 2023, dez anos após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição deve ser reconhecida, diante da inércia do exequente em promover a citação do executado no prazo legal.

III. Razões de decidir
3. A citação válida do recorrente Emerson Freitas Soares ocorreu em 2023, mais de dez anos após o despacho inicial que ordenou a citação, o que afasta a interrupção retroativa da prescrição, conforme previsão do CPC/1973 (art. 219), aplicável ao caso por força da data de interposição da ação (2013).
4. A tentativa de citação por outros meios foi infrutífera, e o exequente não utilizou a citação por edital, o que interromperia o prazo prescricional.
5. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 44 da Lei 10.931/04 e o art. 70 da Lei Uniforme, e já havia transcorrido quando da citação efetiva do recorrente.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é firme no sentido de que a citação deve ocorrer no prazo legal para que se interrompa a prescrição, não havendo espaço para postergações indefinidas que eternizem as execuções.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A inércia do exequente em promover a citação do executado no prazo legal impede a interrupção retroativa da prescrição, devendo ser reconhecida a prescrição."

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/04, art. 44; Lei Uniforme, art. 70; CPC/1973, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 0108784-88.2008.8.26.0229, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 28/08/2019; TJSP, Apelação Cível no 0013026-04.2011.8.26.0609, Rel. Des. Souza Lopes, 10/08/2020.